Tribunal: TJDFT
Processo: 0712201-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. As questões relativas à retenção das benfeitorias ou da divisão apenas da terra nua não foram alegadas nem discutidas na origem, tampouco no recurso de apelação. A embargante promove verdadeira inovação recursal, alegando matérias nos embargos de declaração que não tinham sido manejadas na origem, o que se mostra incabível. O vício de omissão não se caracteriza pela ausência de manifestação sobre matéria estranha à debatida no processo de origem, sobre a qual não houve cognição pelo Juízo da causa.